Tribunal: TJMT
Processo: 1056867-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056867-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JEFFERSON ALVES - CPF: 021.743.941-11 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1056867-39.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
JEFERSON ALVES.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE SEDE. AJUDA DE CUSTO. LC ESTADUAL Nº 555/2014. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA DISTÂNCIA. LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES MILITARES. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por militar estadual, condenando o ente público ao pagamento de ajuda de custo correspondente a um subsídio mensal, em razão de sua transferência funcional da unidade militar localizada em Santo Antônio de Leverger para unidade situada em Cuiabá, nos termos dos arts. 130 e 132, II, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério territorial para aferição da distância mínima de 30 km prevista no art. 132, II, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, a fim de verificar se o militar transferido faz jus ao recebimento da ajuda de custo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014 estabelece que a ajuda de custo possui natureza indenizatória e destina-se a compensar despesas de instalação do militar transferido, por interesse do serviço, para nova sede por período superior a 30 dias.

O conceito legal de “sede”, previsto no art. 9º da referida lei, vincula-se ao perímetro urbano em que se localizam as instalações da unidade militar, o que evidencia a relevância da localização efetiva das unidades para fins de aferição da distância.

A interpretação sistemática da norma conduz à conclusão de que a distância relevante para fins de incidência da vedação prevista no art. 132, II, é aquela existente entre as unidades militares onde o servidor exerce suas funções, e não entre os limites abstratos dos perímetros urbanos dos municípios.

A prova constante dos autos demonstra que a distância entre o 2º PIBM, localizado em Santo Antônio de Leverger, e o 1º BBM, em Cuiabá, supera 30 km, atendendo ao requisito legal para percepção da ajuda de custo.

A transferência decorreu de interesse da Administração Pública, em razão da extinção da unidade anteriormente ocupada pelo militar, circunstância que afasta a hipótese de movimentação por interesse próprio.

O próprio ente público reconheceu anteriormente a distância superior a 30 km ao conceder ajuda de custo em transferência entre as mesmas unidades militares, circunstância que impede a adoção posterior de critério diverso para situação idêntica.

A mudança de posicionamento administrativo configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aferição da distância prevista no art. 132, II, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 deve considerar a localização das unidades militares entre as quais ocorreu a transferência funcional do militar estadual.

A ajuda de custo é devida quando demonstrada transferência por interesse do serviço para unidade localizada a mais de 30 km da anterior, por possuir natureza indenizatória destinada a compensar despesas de instalação.

A Administração Pública não pode adotar critérios distintos para situações idênticas, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 9º, 130 e 132, II.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 344682860), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento da verba indenizatória de ajuda de custo, com base no valor de 01 (um) subsidio mensal do militar, em relação à transferência para a cidade de Cuiabá–MT, (Portaria n.º 031/DGP/2025), nos termos artigos 131 e 132, II, da LC n.º 555/2014.

A magistrada singular consignou, ainda que os valores deverão ser atualizados

na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a distância de 30 km prevista no art. 132, II, da LC 555/2014 deve ser aferida entre os perímetros urbanos dos municípios, e não entre as unidades militares.

Afirma que a distância entre os perímetros urbanos de Santo Antônio de Leverger e Cuiabá é inferior a 30 km, o que afastaria o direito à ajuda de custo. Alternativamente, requer a aplicação da SELIC conforme EC 113/2021.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir o marco territorial para aferição da distância de 30 km prevista no art. 132, II, da LC 555/2014, que condiciona o direito à ajuda de custo em caso de transferência de militar estadual.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força da Lei nº 12.153/2009.

A Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso) estabelece:

Art. 9º Sede é todo perímetro urbano do município ou distrito, dentro do qual se localizam as instalações de uma Unidade Militar Estadual e onde funciona a sua gestão.

Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 132 Não terá direito à ajuda de custo o militar estadual:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado da sede em que serve para outra, cujo percurso for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros, exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança.

A natureza jurídica da ajuda de custo é indenizatória, destinando-se a compensar despesas de instalação decorrentes de mudança de local de trabalho determinada pela Administração.

O recorrente sustenta que a distância deve ser medida entre os perímetros urbanos dos municípios. Contudo, essa interpretação não se sustenta diante da análise sistemática da legislação.

O art. 9º da LC 555/2014 define "sede" como o perímetro urbano "dentro do qual se localizam as instalações" da unidade militar. Observe-se que o conceito legal vincula a sede à localização efetiva da unidade militar, não a limites abstratos de municípios.

A finalidade da ajuda de custo é compensar despesas de instalação do militar que muda de local de trabalho. O que importa, portanto, é a distância efetiva entre os locais onde o militar exerce suas funções (os quartéis), e não a distância entre marcos geográficos abstratos.

Interpretar de forma diversa esvaziaria a finalidade da norma. Um militar transferido entre unidades distantes 70 km, mas situadas em municípios com limites próximos, ficaria desprotegido, mesmo tendo que se deslocar diariamente por longas distâncias ou mudar de residência.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que: a) a distância entre o 1º BBM (Cuiabá) e o 2º PIBM (Santo Antônio de Leverger) é de 35 a 37 km, conforme pesquisa no
Google Maps
apresentada pelo autor; b) o próprio
site
oficial do Corpo de Bombeiros Militar, em matéria sobre a inauguração do quartel de Santo Antônio de Leverger, informou que a unidade fica a 35 km de Cuiabá; e c) a transferência não foi solicitada pelo militar, mas decorreu da extinção do quartel de Santo Antônio de Leverger;

O militar permanece em exercício na nova sede há mais de 30 dias.

O Estado não apresentou prova técnica robusta da distância entre os perímetros urbanos. Os mapas juntados mostram rotas entre endereços, não delimitação precisa de perímetros urbanos.

Há um fato incontroverso que merece destaque:
quando o autor foi transferido de Cuiabá para Santo Antônio de Leverger (Portaria nº 259/BM-1/2021),
o Estado pagou a ajuda de custo
,
reconhecendo que a distância superava 30 km
.

Agora, na transferência de volta (Santo Antônio para Cuiabá), envolvendo as mesmas unidades militares e a mesma distância, o Estado nega o pagamento.

Essa contradição viola os princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e da segurança jurídica.

Assim, o Estado não pode adotar critérios diferentes para situações idênticas, beneficiando-se da própria incoerência.

A jurisprudência consagra o princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), aplicável também à Administração Pública.

No caso concreto, verifica-se que estão presentes todos os requisitos para a concessão da ajuda de custo: 1) Transferência por interesse do serviço (extinção do quartel) - art. 130; 2) Distância superior a 30 km entre as unidades militares - afasta o art. 132, II; e 3) Exercício na nova sede por mais de 30 dias - art. 130; e 4) Não foi por interesse próprio - afasta o art. 132, I.

Quanto à exceção prevista na parte final do art. 132, II ("
exceto se forem comprovadas a necessidade e a efetiva mudança
"), observa-se que essa ressalva aplica-se apenas quando a distância é inferior a 30 km.

No caso, estando comprovada distância superior ao limite legal, presume-se a necessidade de mudança ou de deslocamento significativo.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas, a interpretação sistemática da legislação e a jurisprudência consolidada, não merece reforma a sentença que reconheceu o direito do autor à ajuda de custo.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026